Tribunal: TJSP
Processo: 1022719-13.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Contratos bancários. Empréstimo consignado para servidor público inativo. Sentença que limita em 30% (da remuneração líquida do mutuário) os descontos efetivados, em folha de pagamento ou conta bancária, a título de pagamento dos empréstimos. Apelação do autor.
Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras, nos termos das

Ementa:
Contratos bancários. Empréstimo consignado para servidor público inativo. Sentença que limita em 30% (da remuneração líquida do mutuário) os descontos efetivados, em folha de pagamento ou conta bancária, a título de pagamento dos empréstimos. Apelação do autor.
Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras, nos termos das Súmulas 596 do STF e 382 do STJ. Aplicação dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período.
Capitalização mensal. Admissibilidade, conforme Medida Provisória n 2.170/2001 e Súmulas 539 e 541 do STJ.
Taxas e cláusulas abusivas. Alegação genérica formulada nas razões de apelação, que não indica quais cláusulas são abusivas. Ausente impugnação específica, o apelo não é conhecido neste tópico.
Comissão de permanência. Alegação de abusividade. Cláusula inexistente nos contratos sub examine. Apelo não conhecido neste tópico.
Pretensão à restituição em dobro dos valores descontados acima do limite legal. Somente os descontos irregulares efetivados após a ciência da tutela de urgência deverão ser devolvidos, e ainda assim sem qualquer dobra, acrescidos apenas de correção monetária pela tabela prática do TJSP e juros moratórios de 1% ao mês a partir dos desembolsos. Recurso não conhecido em parte; e desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079284
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022719-13.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante EDUARDO
SATYRO PRADO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO BONSUCESSO S.A.,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
parcialmente do recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento, com
observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022719-13.2018.8.26.0071 - R - Voto no 4999 - Bauru
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022719-13.2018.8.26.0071
Apelante: Eduardo Satyro Prado
Apelados: Banco Bonsucesso S.A., Banco Bradesco Financiamentos S/A e Banco Pan
S/A
Comarca: Bauru
Juiz(a): João Augusto Garcia
Voto no 4999
Contratos bancários. Empréstimo consignado para servidor
público inativo. Sentença que limita em 30% (da remuneração
líquida do mutuário) os descontos efetivados, em folha de
pagamento ou conta bancária, a título de pagamento dos
empréstimos. Apelação do autor.
Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros
prevista na Lei da Usura às instituições financeiras, nos termos das
Súmulas 596 do STF e 382 do STJ. Aplicação dentro da
legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras
instituições financeiras durante o período.
Capitalização mensal. Admissibilidade, conforme Medida
Provisória n 2.170/2001 e Súmulas 539 e 541 do STJ.
Taxas e cláusulas abusivas. Alegação genérica formulada nas
razões de apelação, que não indica quais cláusulas são abusivas.
Ausente impugnação específica, o apelo não é conhecido neste
tópico.
Comissão de permanência. Alegação de abusividade. Cláusula
inexistente nos contratos sub examine. Apelo não conhecido neste
tópico.
Pretensão à restituição em dobro dos valores descontados
acima do limite legal. Somente os descontos irregulares
efetivados após a ciência da tutela de urgência deverão ser
devolvidos, e ainda assim sem qualquer dobra, acrescidos apenas
de correção monetária pela tabela prática do TJSP e juros
moratórios de 1% ao mês a partir dos desembolsos. Recurso não
conhecido em parte; e desprovido na parte conhecida.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido
formulado por Eduardo Satyro Prado na ação de revisão contratual e pedido de tutela
urgência ajuizada em face Banco Bradesco Financiamentos S/A, Banco Pan S/A e Banco
Olé Bonsucesso Consignado S/A, para limitar em 30% dos proventos líquidos do autor os
descontos de empréstimos consignados em folha e em conta-corrente e, considerando que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022719-13.2018.8.26.0071 - R - Voto no 4999 - Bauru
3
autor deu causa à demanda ao efetuar vários empréstimos em instituições diversas, foi
condenado às custas processuais, ressalvada a gratuidade, isentando-se os réus do
pagamento de honorários advocatícios (fls. 428/439).
Embargos declaratórios opostos por Banco Olé Bonsucesso
Consignado S/A (fl. 444), pelo autor (fls. 452/455) e Banco Bradesco S/A (fls. 456/458)
foram rejeitados (fls. 446/449 e 460/463).
O autor apela, a sustentar que: a) houve cerceamento de
defesa, pois somente a prova pericial poderia demonstrar a abusividade dos contratos de
empréstimos em relação aos juros e taxas; b) quanto às taxas de juros praticadas pelos
bancos: estão acima do limite máximo permitido pela Portaria no 536/2017 do INSS e
Resolução no 1.330/2017; em momento algum aceitou as taxas, diante da contratação por
telefone, na modalidade adesão; são muito superiores à taxa média de mercado; não
concordou com a capitalização de juros; c) há abusividade das taxas aplicadas; d) a
inversão do ônus da prova é medida que se impõe, visto não ter concordado com os termos
contratuais; e) o contrato no 712699941 firmado com o Banco Pan S/A é nulo, seja porque
não traz o número de parcelas devidas, seja porque foi assinado por outrem; f) os valores
pagos indevidamente devem ser restituídos em dobro; g) não pode ser considerado culpado
pelas taxas abusivas praticadas, sendo vítima de instituições financeiras, no momento em
que se aposentou, sendo cabível a condenação dos bancos aos honorários advocatícios,
ainda que haja sucumbência parcial. Pleiteia a declaração de nulidade da sentença, para que
seja produzida a prova pericial ou, subsidiariamente, declaradas abusivas as cláusulas dos
contratos de empréstimos, limitados os juros em 29,8% ao ano, excluída a comissão de
permanência, com restituição em dobro dos valores pagos pelo recorrente a maior devido a
aplicação abusiva de juros e taxas, e, ainda, admitida a inversão do ônus da prova,
compelido o Banco Pan a informar o número de parcelas presentes no contrato no
712699941, declarada a inexigibilidade pelo vicio material.
Contrarrazões do Banco Bradesco Financiamentos S/A (fls.
497/511), do Banco Pan S/A (fls. 512/538) e do Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
(fls. 539/549), todas no sentido do desprovimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022719-13.2018.8.26.0071 - R - Voto no 4999 - Bauru
4
Recurso processado, com dispensa de preparo em razão da
gratuidade concedia ao autor, regularmente processado.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Passa-se ao exame tópico das alegações formulas pelo
apelante.
a) Cerceamento de defesa.
Não há que falar em cerceamento de defesa por falta de
dilação probatória, tendo em vista que, estando o feito instruído com os documentos
necessários ao deslinde da causa, mostra-se adequado o julgamento antecipado, consoante
dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
No caso, as questões fáticas foram suficientemente
esclarecidas nos autos e houve apreciação pelo juízo de origem do conjunto probatório
apresentado, não se olvidando que o magistrado é o destinatário das provas.
b) Taxas de juros praticadas pelos bancos nos
empréstimos consignados e inversão do ônus probatório.
Não há se falar que os juros praticados estão acima do limite
máximo permitido pela Resolução no 1.330/2017 do Conselho Nacional de Previdência, ou
pela Portaria no 536/2017 da lavra do Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social,
visto que tais atos normativos aplicam-se às operações de empréstimo pessoal e cartão de
crédito consignados em benefício previdenciário pagos pelo INSS.
Ao autor, servidor público estadual aposentado (holerite de fl.
23), os juros poderiam ser considerados abusivos se destoassem, em grande medida, da
taxa média de mercado, o que não ser observa em qualquer um dos contratos.
Não se olvida que, nos termos da Súmula 297 do C. STJ, “O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022719-13.2018.8.26.0071 - R - Voto no 4999 - Bauru
5
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, de modo que os
princípios de proteção ao consumidor devem ser observados nesse gênero de contrato para
o reequilíbrio entre as partes.
Todavia, mesmo à luz da legislação consumerista, a relação
jurídica entabulada entre as partes não está imune às regras que regem o sistema financeiro,
conforme iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Primeiro, as instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros prevista na Lei de Usura, conforme disposto na Súmula 596 do STF, do
que se concluiu que a previsão de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não
implica per se reconhecimento de abusividade, de acordo com Súmula 382 do STJ.
Depois, a capitalização de juros é permitida, inclusive com
periodicidade inferior a um ano, bastando assentimento expresso do mutuário nesse
sentido, o que se caracteriza pela só previsão contratual de taxa anual superior ao
duodécuplo mensal. Essa a inteligência a) do art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/01;
b) da Súmula 539 do STJ - “É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”; c) da Súmula 541 do STJ - “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Diante desses enunciados, permite-se a capitalização, seja na
composição de juros das parcelas pré-fixadas, -- portanto, sem ilegalidade, ainda que se
entenda ser a capitalização a consequência decorrente da aplicação da Tabela Price, -- seja
nos períodos de inadimplemento, durante o qual incidem os mesmos encargos
remuneratórios convencionados e limitados à taxa prevista para o período de normalidade,
além dos juros moratórios e da multa, em consonância com os entendimentos sedimentados
pelas Súmulas 296 e 472, também Superior Tribunal de Justiça
Partindo dessas premissas, e à falta de prévia limitação legal,
entende a jurisprudência que a abusividade só existirá se os juros praticados no contrato em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022719-13.2018.8.26.0071 - R - Voto no 4999 - Bauru
6
questão forem superiores à taxa média do mercado no mesmo período.
Observe-se, porém, que isto é um critério orientador, mas não
exclusivo, pois não se pode exigir que toda operação tivesse por base a taxa média. Se isto
ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para se tornar um índice fixo. Assim, há de
se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
No caso, os índices utilizados pelos réus para as taxas de
juros (instrumentos às fls. 55/ 62 e 65/71) não destoam dos que estariam sendo praticados
por instituições bancárias equivalentes durante o período1 e, por esta razão, as taxas de
juros contratuais não são nulas nem contêm abusos passíveis da pretendida revisão.
O autor é pessoa plenamente capaz, que não nega a
contratação e, tampouco, o recebimento do numerário relativos aos empréstimos
concedidos. Dentro da autonomia contratual deferida à pessoa capaz e consciente, optou
por entabular os negócios e, uma vez que as taxas praticadas estão dentro da média de
mercado ou seja, não são abusivas , não há qualquer vício a ser sanado por esta via,
inexistindo ilegalidade pelo só fato de o contrato ser de adesão, sendo descabida a inversão
automática do ônus probatório pela só razão de a relação caracterizar-se consumerista, pois
não verificadas a verossimilhança de alegações ou hipossuficiência necessárias segundo
as regras ordinárias de experiência a ensejar a inversão pretendida.
c) Taxas abusivas e comissão de permanência.
Assevere-se que o recurso não há de ser conhecido quanto à
alegação de nulidade das cláusulas ou taxas abusivas, uma vez que o apelante não indicou
as cláusulas que, -- exceção daquelas que disciplinam os juros, e que foram tratadas acima,
-- entende abusivas (pedido específico) ou o motivo da abusividade (correlata causa de
pedir).
O apelo tampouco comporta conhecimento quando alega que
deve ser excluída de toda a comissão de permanência a cobrança cumulativa com outros
consectários financeiros, inclusive multa de mora, uma vez que, dos termos contratuais dos
1 Informação disponível em: https://www.bcb.gov.br/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022719-13.2018.8.26.0071 - R - Voto no 4999 - Bauru
7
empréstimos tomados, não há cobrança de comissão de permanência.
d) Nulidade do contrato no 712699941 firmado com o
Banco Pan S/A.
O débito em questão decorre de contrato de crédito
consignado via cartão de crédito (instrumento às fls. 63/64). Pelo fato de decorrer de um
contrato de cartão de crédito, admite-se o desconto do valor mínimo da fatura diretamente
na folha de pagamento/benefício do cliente, certo ainda que, quando do envio da fatura, é a
mesma acompanhada de boleto que permite a liquidação total ou percentual da dívida,
conforme discricionariedade do devedor, de modo que não há como o credor indicar a data
final de liquidação ou o número de parcelas devidas.
Reitere-se: o apelante não nega a contratação e tampouco o
recebimento do numerário. Dentro de sua livre autonomia de vontade, contratou, não
podendo alegar insciência até porque o Banco Pan S/A juntou, na contestação, documentos
pessoais do autor a sugerir a celebração pessoal da avença (fls. 346 e 349). E, uma vez que
os juros praticados não destoam da média do mercado2, seja considerada a média do crédito
rotativo, seja a média do parcelado, não há qualquer nulidade do negócio.
f) Restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.
A r. sentença confirmou tutela de urgência e estabeleceu o
limite máximo de 30% da remuneração líquida do autor para efetivação das parcelas de
cobrança dos empréstimos consignados contratados.
No que concerne à devolução dos valores descontados,
embora em desacordo com os limites legais, os descontos mensais, realizados até a decisão
que deferiu parcialmente tutela de urgência e determinou a limitação em 30% da
remuneração líquida do autor (fls. 106/112), não devem ser restituídos, porque se referem a
débito existente que era amortizado mediante descontos que, até então, observavam o
contratualmente estabelecido (nesse sentido, TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
2 Informação disponível em: https://www.bcb.gov.br/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022719-13.2018.8.26.0071 - R - Voto no 4999 - Bauru
8
Apelação no 1002532-64.2014.8.26.0704, Rel. Desembargador Luiz Arcuri, j.
15.04.2015).
Impõe-se, porém, a seguinte observação: somente os
descontos efetivados após a ciência, pelos réus, da tutela de urgência, deverão ser
devolvidos, de forma simples, -- uma vez que o valor não é indevido a ensejar a devolução
em dobro, sendo indevida apenas a forma de cobrança até então efetuada, -- acrescidos
apenas de correção monetária pela tabela prática do TJSP e juros moratórios de 1% ao mês
a partir dos desembolsos, facultada a compensação com o saldo devedor dos contratos
(para cuja finalidade específica, incidirá apenas correção monetária).
Portanto, ressalvada essa observação, mantém-se a sentença,
também pelos seus fundamentos, sem alteração da imposição da sucumbência nela
imposta.
ANTE O EXPOSTO, conheço parcialmente do recurso
para, na parte conhecida, negar-lhe provimento, com observação.
Elói Estevão Troly
Relator